Tribunal: STF
Processo: MS 33702
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Adeny Fiorenze de Oliveira e outros, embargantes nos presentes autos, cujo julgamento foi incluído na pauta de julgamento da sessão virtual da Segunda Turma desta Corte, com início previsto para 17 de maio de 2024, apresentam petição (Edoc. 97) na qual postulam a retirada dos presentes autos do Plenário Virtual, para que os embargos sejam julgados em Plenário físico, tendo em vista a “singularidade da matéria”, mediante as seguintes ponderações: 



    a) o presente mandamus concentra no polo ativo 105 servidores públicos reunidos em litisconsórcio e apresenta elevada expressão econômica, interferindo não somente em sua aposentadoria, mas, sobretudo, na essência da relação jurídico-funcional com a Administração;



    b) nada obstante o posicionamento de mérito firmado pelo E. Colegiado, há aspectos processuais que manifestamente obstam o conhecimento dos recursos interpostos pela União dos quais resultam a denegação da ordem outrora concedida pelo MM. Ministro Relator, Edson Fachin;



    c) em razão desses esses fatores, os embargantes, com o intuito de buscar elementos de reflexão ao debate, solicitaram a produção de um parecer técnico, a ser emitido por especialista, que se encontra atualmente em fase de elaboração e não poderá ser submetido em tempo hábil à apreciação do Colegiado, haja vista o início da sessão virtual para julgamento em 17 de maio de 2024.



    Com base nessas alegações, com fulcro no § 3º do art. 21-B, do Regimento Interno do STF, os embargantes postulam a retirada dos Embargos de Declaração da pauta da sessão virtual, de forma que possam ser incluídos e apreciados em sessão presencial da E. Segunda Turma em data futura ou, caso assim não se entenda, pleiteiam o adiamento do julgamento e sua reinclusão em pauta de sessão virtual posterior, a permitir a oportuna juntada do referido Parecer aos autos.



    É o breve relato.



    Como tenho reiteradamente afirmado, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais, podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo.



    Nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução nº 642/2019, deste STF, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do STF, durante a sessão de julgamento virtual.



    Por sua vez, a Resolução nº 675 de 2020 acrescentou ao art. 5º-A da Resolução nº 642, o parágrafo sexto, cuja redação traz a seguinte previsão:



Art. 5º-A



(…)



§ 6º Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros.



 No tocante ao adiamento para juntada de parecer, registre-se que o feito está pautado para julgamento dos segundos embargos opostos pelos impetrantes, o que denota elastecidas oportunidades para o exercício do direito de defesa e do contraditório. Nesse contexto, não foram apresentados argumentos que denotem força maior ou excepcionalidade que indiquem prejuízo às prerrogativas e direitos processuais dos ora requerentes.



 Ademais, o pedido se mostra incompatível com o postulado da duração razoável do processo, de especial relevo na via sumária do mandado de segurança. 



 Com essas breves considerações, indefiro os requerimentos formulados.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente